Tribunal: TJDFT
Processo: 0740577-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740577-04.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL FRANÇOIS MARC BRIAND APELADO: MARIA LUIZA DAINESI DESPACHO 1. O acordo firmado entre as partes foi homologado em audiência (ID no 60041499). Por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do CPC, art. 487, III, b. 2. As partes renunciaram ao prazo recursal. Certifique-se o trânsito em julgado. 3. A apelada deverá juntar aos autos o comprovante de quitação do pagamento ajustado entre as partes para memória integral do processo. 4.Dê-se baixa e restituam-se os autos eletrônicos à origem. 5. Na origem, intime-se o réu (apelante) para recolher as custas finais, assim que apuradas pela Contadoria. 6. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 7 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO